Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734627-51.2022.8.07.0000 Classe judicial AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Borges Agravado: Indústria Gráfica e Editora Irmãos Ribeiro Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Cível de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720185-08.2021.8.07.0003, assim redigida: “Analiso a impugnação à penhora aviada ao id 138930706. Alega a Curadoria, no patrocínio do executado, que as contas em que bloqueados os valores são conta poupança, e portanto, impenhoráveis, na forma do art. 833, X, do CPC. Sustenta que os extratos demonstram que as verbas bloqueadas estão depositadas em conta salário. DECIDO. Foram bloqueados do executado Marcelo Borges os valores de R$ 231,86 de conta na CEF e R$ 119,42 de conta no Mercado Pago. Em consulta aos extratos juntados pela CEF (id 136772357), verifico que, de fato, a natureza da conta é de poupança. Todavia, entendo que resta descaracterizada a conta poupança dado que os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente. Veja-se que constam inúmeras movimentações como saques, PIX, compras, etc. Assim, ante a descaracterização da conta poupança, entendo que afastada está a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Confira-se precedente deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PENHORA. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO, RESSALVADA VERBA DE RESCISÃO SALARIAL E DE FGTS. 1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1612580, 07237984520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante, à conta no Mercado Pago, em análise aos documentos de ids 138839356 e 138839359, não vislumbro qualquer elemento que aponte tratar-se de conta poupança ou conta salário. O extrato de id 138839359, apesar de confuso, aparenta demonstrar situação de uma conta corrente normal, com intensa movimentação. Assim, não há falar em impenhorabilidade. Pelo exposto, rejeito a impugnação. Preclusa a presente decisão, transfira ao exequente os valores bloqueados, via pagamento instantâneo brasileiro (PIX). Quanto ao prosseguimento do feito, indefiro o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Já fora realizada pesquisa de valores no referido sistema, não havendo qualquer indicativo de que a situação dos executados tenha se alterado. Fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora, trazendo planilha atualizada de débito (abatendo os valores penhorados), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos moldes do art. 921, § 1o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40291264), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantias depositadas em conta poupança, que estão abrangidas pela proteção de impenhorabilidade. Também aduz que os valores com natureza alimentar devem ser igualmente protegidos pela impenhorabilidade dos rendimentos recebidos pelo devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a liberação das quantias penhoradas, bem como o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e desconstituída a penhora. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. Inicialmente convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que fica sujeita à penhorabilidade. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde houve a penhora dos valores de R$ 231,86 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 119,42 (cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos), respectivamente depositados em conta poupança sob a custódia da Caixa Econômica Federal e em conta sob a custódia da instituição financeira “Mercado Pago”. Observa-se, ademais, que os extratos das referidas contas bancárias revelam a utilização dos valores referidos por intermédio de resgates frequentes, fato que comprova que as contas não têm por finalidade dar consecução ao hábito de poupar (Id. 136772357 e Id. 138839359 dos autos do processo de origem). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão dos montantes em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator